Tribunal: TJES
Processo: 5002839-45.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002839-45.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: ODILON JACY MILAGRES FONTES
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ODILON JACY MILAGRES FONTES ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais em face da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUÍDORA DE ENERGIA, narrando que é pequeno produtor rural e que sempre teve sua unidade consumidora enquadrada no “grupo B”, pagando contas mensais de energia elétrica com valor médio de R$1.000,00 (mil reais). Pontuou que em maio de 2021 foi reenquadrado pela concessionária como um consumidor do “grupo A”, de modo que suas faturas aumentaram para R$10.000,00 (dez mil reais) em média, sem nenhum aviso ou justificativa da EDP. Discorreu que abriu reclamações tanto para que fosse novamente inserido no “grupo B”, quanto para a revisão das faturas, recebendo da concessionária a notícia de que seria feita uma inspeção no local, o que jamais aconteceu. Registrou que, mesmo com a reclamação em aberto e havendo pendências por parte da EDP, teve sua energia interrompida em fevereiro do corrente ano, de modo que precisou se socorrer do Poder Judiciário para solucionar a questão.

A Instância Primeva deferiu medida liminar, determinando o pronto reestabelecimento do fornecimento de energia a ODILON, seu reenquadramento como consumidor do grupo B e o recálculo de todas as faturas emitidas desde maio de 2021.

Contra o
decisum
recorre
u
a EDP, assinalando que o Juízo
a quo
“deixou de observar questões de ordem técnica e regulatória que afastam a probabilidade do direito do demandante” e que “desde 20 de outubro de 2020, [...] vem emitindo comunicados sobre a modificação da modalidade tarifária para da unidade consumidora do agravado para o Grupo A, bem como sobre a necessidade de assinatura do contrato, sob pena de suspensão do fornecimento de energia, porém o agravado se nega a assinar o contrato”. Aleg
ou
, ainda, que “o órgão regulador - que é o ente que detém a competência normativa para regulamentar a matéria -, através de dispositivo expresso também conferiu às distribuidoras de energia a prerrogativa de interromper o fornecimento dos serviços quando o consumidor se negar de forma imotivada a celebrar contratos e aditivos, e não a prerrogativa de ‘buscar meios legais’ para a alteração do contrato”. Mencion
ou
que “a unidade consumidora do AGRAVADO é atendida por rede de média tensão, com transformador particular, e potência de 150 Quilovolt-ampère (kVA)”, de modo que não pode ser considerado como consumidor integrante do grupo B. Pugn
ou
pela
revogação da “
decisão agravada
[para]
afastar as obrigações de fazer impostas pelo Juízo
a quo
, notadamente no que se refere a emissão das faturas da unidade consumidora na modalidade tarifária do grupo B, bem como para afastar a obrigação de a AGRAVANTE manter o fornecimento de energia para a unidade consumidora enquadrada no grupo A, enquanto não houver a assinatura do contrato”
.

Indeferi o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões,
ODILON sustentou que “a Distribuidora deve, em caso de recusa injustificada do consumidor, notificar por escrito e com entrega comprovada, com no mínimo duas tentativas, sobre os detalhes da contratação. Visto isso, é possível constatar por uma breve análise dos autos que a Agravante não procedeu com nenhuma das obrigações regulatórias que lhe foram impostas pela ANEEL, pelo contrário, agiu de forma arbitrária e sem qualquer informação”. Salientou que “o dever de informação da Agravante não ocorreu nem mesmo após a realização da reclamação em sede administrativa, a qual foi simplesmente ignorada e como resultado o Agravado teve seu fornecimento de energia elétrica suspenso arbitrariamente”. Pleiteou, por derradeiro, a manutenção do
decisum
objurgado.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O

ODILON JACY MILAGRES FONTES ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais em face da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUÍDORA DE ENERGIA, narrando que é pequeno produtor rural e que sempre teve sua unidade consumidora enquadrada no “grupo B”, pagando contas mensais de energia elétrica com valor médio de R$1.000,00 (mil reais). Pontuou que em maio de 2021 foi reenquadrado pela concessionária como um consumidor do “grupo A”, de modo que suas faturas aumentaram para R$10.000,00 (dez mil reais) em média, sem nenhum aviso ou justificativa da EDP. Discorreu que abriu reclamações tanto para que fosse novamente inserido no “grupo B”, quanto para a revisão das faturas, recebendo da concessionária a notícia de que seria feita uma inspeção no local, o que jamais aconteceu. Registrou que, mesmo com a reclamação em aberto e havendo pendências por parte da EDP, teve sua energia interrompida em fevereiro do corrente ano, de modo que precisou se socorrer do Poder Judiciário para solucionar a questão.

A Instância Primeva deferiu medida liminar, determinando o pronto reestabelecimento do fornecimento de energia a ODILON, seu reenquadramento como consumidor do grupo B e o recálculo de todas as faturas emitidas desde maio de 2021.

Contra o
decisum
recorre
u
a EDP, assinalando que o Juízo
a quo
“deixou de observar questões de ordem técnica e regulatória que afastam a probabilidade do direito do demandante” e que “desde 20 de outubro de 2020, [...] vem emitindo comunicados sobre a modificação da modalidade tarifária para da unidade consumidora do agravado para o Grupo A, bem como sobre a necessidade de assinatura do contrato, sob pena de suspensão do fornecimento de energia, porém o agravado se nega a assinar o contrato”. Aleg
ou
, ainda, que “o órgão regulador - que é o ente que detém a competência normativa para regulamentar a matéria -, através de dispositivo expresso também conferiu às distribuidoras de energia a prerrogativa de interromper o fornecimento dos serviços quando o consumidor se negar de forma imotivada a celebrar contratos e aditivos, e não a prerrogativa de ‘buscar meios legais’ para a alteração do contrato”. Mencion
ou
que “a unidade consumidora do AGRAVADO é atendida por rede de média tensão, com transformador particular, e potência de 150 Quilovolt-ampère (kVA)”, de modo que não pode ser considerado como consumidor integrante do grupo B. Pugn
ou
pela
revogação da “
decisão agravada
[para]
afastar as obrigações de fazer impostas pelo Juízo
a quo
, notadamente no que se refere a emissão das faturas da unidade consumidora na modalidade tarifária do grupo B, bem como para afastar a obrigação de a AGRAVANTE manter o fornecimento de energia para a unidade consumidora enquadrada no grupo A, enquanto não houver a assinatura do contrato”
.

Indeferi o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões,
ODILON sustentou que “a Distribuidora deve, em caso de recusa injustificada do consumidor, notificar por escrito e com entrega comprovada, com no mínimo duas tentativas, sobre os detalhes da contratação. Visto isso, é possível constatar por uma breve análise dos autos que a Agravante não procedeu com nenhuma das obrigações regulatórias que lhe foram impostas pela ANEEL, pelo contrário, agiu de forma arbitrária e sem qualquer informação”. Salientou que “o dever de informação da Agravante não ocorreu nem mesmo após a realização da reclamação em sede administrativa, a qual foi simplesmente ignorada e como resultado o Agravado teve seu fornecimento de energia elétrica suspenso arbitrariamente”. Pleiteou, por derradeiro, a manutenção do
decisum
objurgado.

Assinalo, de saída, que – apesar de mencionar inclusive uma data, sugerindo que “desde 20 de outubro de 2020, [...] vem emitindo comunicados sobre a modificação da modalidade tarifária para da unidade consumidora do agravado para o Grupo A” (sic) – a EDP não instruiu seu recurso com uma prova sequer que indicasse tais tentativas de contato com ODILON.

O comportamento é quase uma confissão, na exata medida em que significa que a concessionária de energia reconhece que havia necessidade de notificar o consumidor previamente e de firmar com ele o respectivo contrato (CUSD), antes da transmudação da unidade consumidora do “grupo B” para “grupo A”.

A interpretação sistemática das disposições constantes dos arts. 127, 128 e 144, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, testifica a necessidade de que a mudança na modalidade tarifária fosse precedida da formalização de um contrato,
in verbis
:

Art. 127. A distribuidora deve celebrar com o consumidor responsável por unidade consumidora do grupo A e demais usuários, com exceção das unidades consumidoras do Grupo B, os seguintes contratos:

I - Contrato de Uso do Sistema de Distribuição - CUSD; e

II - Contrato de Compra de Energia Regulada - CCER, caso aplicável.

§ 1º Para central geradora que integra concessão ou permissão de distribuição não há necessidade de celebração de CUSD quando da conexão em instalações da distribuidora.

§ 2º Para central geradora que faça uso do mesmo ponto de conexão para importar e injetar energia, deve ser celebrado um CUSD único na modalidade de caráter permanente, exceto nos casos de atendimento do sistema auxiliar e infraestrutura local e de reserva de capacidade.

§ 3º Para central geradora despachada centralizadamente pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, deve ser celebrado o Contrato de Uso do Sistema de Transmissão - CUST com o ONS, adicionalmente aos contratos dispostos no caput.

§ 4º A celebração de CUSD para central geradora para o consumo de energia de seus serviços auxiliares e infraestrutura local é dispensada, exceto nos casos de:

I - o atendimento aos serviços auxiliares e infraestrutura local for realizado por meio de ponto de conexão distinto daquele da central geradora; ou

II - os sistemas que compõem os serviços auxiliares e a infraestrutura local não se destinarem exclusivamente ao atendimento das unidades geradoras.

§ 5º No caso de conexão a instalações classificadas como Demais Instalações de Transmissão - DIT, devem ser celebrados:

I - CUSD com a distribuidora em que se localizam as instalações do ponto de conexão;

II - CUST com o ONS, caso o acessante seja distribuidora de energia ou central geradora despachada centralizadamente pelo ONS; e

III - Contrato de Conexão às Instalações de Transmissão - CCT com a concessionária de transmissão proprietária das instalações acessadas, estabelecendo as responsabilidades pela implantação, operação e manutenção das instalações de conexão e os respectivos encargos.

§ 6º No caso de conexão de central geradora, de outra distribuidora, de agente importador ou exportador e de unidade consumidora com minigeração distribuída, deve ser celebrado o acordo operativo disposto no Módulo 3 do PRODIST.

Art. 128. A distribuidora deve devolver ao consumidor e demais usuários uma via do CUSD e do CCER com as assinaturas e rubricas em até 30 (trinta) dias do seu recebimento.

Art. 144. Quando houver recusa injustificada do consumidor em celebrar os contratos e aditivos pertinentes, a distribuidora deve adotar os seguintes procedimentos:

I - notificar o consumidor pelo menos duas vezes durante o prazo de 90 (noventa) dias, de forma escrita, específica e com entrega comprovada, sobre a necessidade de celebração dos contratos e aditivos pertinentes, e que a recusa pode implicar a aplicação do disposto nos incisos II e III;

II - após o decurso do prazo estabelecido no inciso I, suspender o fornecimento de energia elétrica ou, em caso de impossibilidade, adotar as medidas judiciais cabíveis; e

III - a partir do ciclo de faturamento subsequente à primeira notificação do inciso I:

a) suspender a aplicação de eventuais descontos na tarifa;

b) considerar para a demanda, por posto tarifário, o maior valor dentre a demanda medida no ciclo e as demandas faturadas nos últimos 12 (doze) ciclos de faturamento;

c) aplicar as tarifas da modalidade tarifária em que a instalação estava enquadrada ou, em caso de impossibilidade por inexistência do contrato ou da modalidade tarifária anterior, as tarifas da modalidade tarifária horária azul; e

d) indeferir pedido de conexão, aumento de carga, contratação de fornecimentos especiais ou de serviços na mesma ou em outra instalação do consumidor.

Parágrafo único. A distribuidora deve manter a documentação comprobatória do cumprimento das medidas dispostas neste artigo para a fiscalização da ANEEL.

Se de fato a EDP fez tentativas de contato, malogradas, com ODILON, deveria ter instruído seu recurso com a prova das mesmas, providência da qual não se desincumbiu.

O consumidor, de outra plana, fez prova robusta e de veracidade não contestada pela concessionária, juntando aos autos e-mails trocados com a EDP por meio das quais a concessionária mencionou que faria uma inspeção no local e que o consumidor deveria aguardar por ela, verificação esta que nunca aconteceu, sendo ODILON surpresado em fevereiro do corrente ano com a interrupção inopinada do fornecimento de energia elétrica para sua propriedade rural.

Nesse panorama, andou bem o Juízo
a quo
ao determinar o pronto restabelecimento da energia em favor de ODILON, bem como a adoção, pela concessionária, de outras providências afetadas ao r
eenquadramento
do
consumidor
no
grupo B,
ao menos até que seja ultimada a instrução no feito primitivo.

Ante o exposto,
N
E
GO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter incólume a decisão objurgada que determinou o pronto restabelecimento da energia elétrica em favor do consumidor.

É como voto!

VOTOS VOGAIS

021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA EM UNIDADE CONSUMIDORA – REENQUADRAMENTO DA UNIDADE SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR – RECURSO DESPROVIDO.

1) A
pesar de mencionar inclusive uma data, sugerindo que “desde 20 de outubro de 2020, [...] vem emitindo comunicados sobre a modificação da modalidade tarifária para da unidade consumidora do agravado para o Grupo A” (sic), a EDP não instruiu seu recurso com uma prova sequer que indicasse tais tentativas de contato com ODILON. O comportamento é quase uma confissão, na exata medida em que significa que a concessionária de energia reconhece que havia necessidade de notificar o consumidor previamente e de firmar com ele o respectivo contrato (CUSD), antes da transmudação da unidade consumidora do “grupo B” para “grupo A”.

2) A interpretação sistemática das disposições constantes dos arts. 127, 128 e 144, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, testifica a necessidade de que a mudança na modalidade tarifária fosse precedida da formalização de um contrato e, se de fato a EDP fez tentativas de contato, malogradas, com ODILON, deveria ter instruído seu recurso com a prova das mesmas, providência da qual não se desincumbiu. O consumidor, de outra plana, fez prova robusta e de veracidade não contestada pela concessionária, juntando aos autos e-mails trocados com a EDP por meio das quais a concessionária mencionou que faria uma inspeção no local e que o consumidor deveria aguardar por ela, verificação esta que nunca aconteceu.

3) Recurso desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.